Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). LEI POSTERIOR MENOS BENÉFICA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência, por se tratar de condição pessoal, acompanha o apenado durante toda a execução da pena, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante. Deve, pois, ser observada pelo d. Juízo Executório para a concessão de benesses relativas à execução penal, ainda que não constante do título condenatório.
2. Tratando-se de crime cometido sem violência e grave ameaça, e reconhecida a reincidência do apenado, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para progressão de regime, nos termos da antiga redação do art. 112 da LEP, mostra-se mais benéfico do que o percentual de 20% (vinte por cento) exigido pela atual redação do art. 112, inciso II, da LEP, introduzida pela Lei no 13.964/2019.
3. Diante do princípio da irretroatividade da lei penal e da vedação da reformatio in pejus, incabível a retroatividade da Lei no 13.964/2019 por se mostrar prejudicial ao apenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.